Tribunal: TJSP
Processo: 1005816-35.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005816-35.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelada NILVA APARECIDA NOGUEIRA
GOMES DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005816-35.2019.8.26.0533 -Voto no
2
Voto no 35768
Apelação no 1005816-35.2019.8.26.0533
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
Apelante: Banco do Brasil S.A.
Apelada: Nilva Aparecida Nogueira Gomes de Moraes
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com restituição de valores. Sentença que reconheceu a
ocorrência de descontos indevidos na conta bancária da
autora, condenando a Instituição Financeira à devolução.
Cobrança de tarifas cuja contratação não foi demonstrada.
Configurado o dever de ressarcir os valores descontados
indevidamente.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 147/148 que julgou parcialmente procedente a ação para
determinar que o requerido restitua à parte autora os valores indevidamente
descontados de sua conta bancária, condenando, ainda, cada uma das partes a
arcar com 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
então arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada, apela a Instituição Financeira requerida a
fls. 223/241 aduzindo, preliminarmente, que a parte autora carece de interesse
de agir, já que não buscou solucionar a controvérsia por vias extrajudiciais,
bem como que o autor não faz jus à concessão da gratuidade da justiça; no
mérito argumenta, resumidamente, que as cobranças efetuadas na conta
bancária são legítimas e tinham expressa previsão contratual; que agiu de boa-
fé e em exercício regular de direito; que inexiste dano material in casu, já que
a parte autora havia contratado o pacote de serviços que ensejou as cobranças
impugnadas nos autos. Ao final, requer o provimento do recurso e a inteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005816-35.2019.8.26.0533 -Voto no
3
atribuição dos ônus sucumbenciais à parte apelada.
Contrarrazões a fls. 264/269 requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins
próprios, o da r. sentença recorrida.
Com o devido respeito, o recurso não merece
provimento.
Inicialmente, no que toca a preliminar de falta de
interesse de agir, razão não assiste à apelante.
Isso porque lesões ou ameaças de lesões a direitos não
podem deixar de ser apreciados pelo Poder Judiciário (artigo 5o, XXXV, da
Constituição Federal).
Assim,
com
o
devido
respeito,
a
postulação
administrativa de solução da controvérsia não é indispensável para que a parte
exerça seu direito de ação, o qual, inclusive, tem assento constitucional.
No que se refere ao pedido de afastamento da concessão
da gratuidade da justiça, melhor sorte não assiste ao apelante.
Isso porque os documentos de fls. 18/20 gozam de
presunção de veracidade e atestam a parca renda percebida pela apelada, sendo
presumível, no caso concreto, que a condenação da apelada ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios traria prejuízo ao
sustento da apelada.
Rejeitada, portanto, a impugnação à gratuidade da
justiça.
No mérito, com todas as vênias, a apelante não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005816-35.2019.8.26.0533 -Voto no
4
desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade dos descontos
impugnados.
Isso porque, muito embora teça razões que dão conta da
legalidade das cobranças, referidas alegações não coadunam com a prova
documental juntada nos autos.
O caso trata, em breve síntese, de ação proposta por
correntista em razão de descontos no valor de R$95,30 e R$39,00 ao longo de
muitos anos.
Em primeiro lugar, no que se refere à tarifa de R$95,30,
limitou-se a Instituição Financeira a aduzir de maneira genérica tratar-se de
desconto efetuado pela operadora de cartão de crédito.
Tal argumento, com todas as vênias, não a exime da
responsabilidade por responder pelos prejuízos decorrentes de tais descontos.
Isso porque, pelos documentos de fls. 50/54, tem-se que
foi a própria Instituição Financeira quem intermediou a contratação dos
cartões utilizados pela correntista, consumidora.
Assim, por ter intermediado a contratação do cartão de
crédito, bem como por ter autorizado a cobrança de tarifas mensais na conta da
apelada em razão da utilização de tal cartão, incumbia-lhe comprovar a regular
contratação da tarifa mencionada, especificando qual serviço esta visa
remunerar.
Todavia, extrai-se dos autos que não há especificação ao
serviço para o qual a tarifa em comento se destina, sendo certo que é cobrada
de maneira irregular, devendo ser determinada a restituição de todos os valores
indevidamente descontados da conta corrente do autor a tal título.
No que se refere à tarifa para pagamento de envio de
extratos à residência da consumidora, com todas as vênias, esta também é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005816-35.2019.8.26.0533 -Voto no
5
abusiva in casu.
Em primeiro lugar porque o contrato de fls. 50/54 não a
menciona expressamente. Referido contrato faz referência a outro instrumento,
no qual constam os serviços inclusos no pacote contratado pela consumidora,
mas não o apresentou em juízo.
Ou seja, com o devido respeito, não demonstrou que o
pacote contratado pela consumidora abrangia o serviço por ela impugnado.
Tal comprovação era essencial não apenas pela negativa
de contratação, mas também porque a consumidora nega que tal serviço tenha
sido prestado.
Ou seja, considerando que a consumidora aduz não ter
contratado referido serviço nem que o mesmo foi prestado, incumbia ao banco
apelante o ônus de demonstrar a efetiva contratação e prestação do serviço, o
que não fez.
Portanto, tem-se que, com relação a ambas as tarifas, o
Banco apelante não se desincumbiu do ônus probatório disposto no artigo 373,
II, do CPC, devendo, em razão disso, a r. sentença ser integralmente mantida.
Nesse sentido tem se orientado o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a saber:
ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO

Reconhecimento da existência de defeito de serviço
e ato ilícito da parte ré instituição financeira,
consistente em indevidos descontos em conta
corrente de valores a título de "Tarifa Mensalidade
Pacote Serviços", pelos serviços do nominado de
"Pacote
Padronizado
de
Serviços
I",
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005816-35.2019.8.26.0533 -Voto no
6
a inexigibilidade dos valores pagos pela parte
autora para satisfação dessa exação, uma vez que a
parte ré instituição financeira não comprovou a
contratação desse serviço pela parte autora cliente,
ônus que era parte ré banco, seja por se tratar do
fato constitutivo da dívida por ela cobrada, seja por
envolver fato negativo, sendo difícil a produção de
tal prova pela parte autora, por aplicação do
disposto no art. 373, do CPC, e arts. 6o, VIII, e 14,
caput,
do
CDC. TARIFA DE
PACOTE
DE
SERVIÇSO DESCONTOS E OBRIGAÇÃO DE
FAZER
-
Reconhecida
a inexigibilidade dos
valores descontados da parte autora para satisfação
dos débitos cobrados pelo pacote de tarifa de
serviços nominado de "Pacote Padronizado de
Serviços I", de rigor, a manutenção da r. sentença,
na parte em que condenou a parte ré na obrigação
de fazer, consistente no cancelamento dos
descontos realizados para pagamento da tarifa em
questão.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Comprovado o ato ilícito e defeito de serviço,
consistente em indevidos descontos em conta
corrente de valores a título de "Tarifa Mensalidade
Pacote Serviços", pelos serviços do nominado de
"Pacote
Padronizado
de
Serviços
I",
em
decorrência de cobrança de tarifa não pactuada, e
não
configurada
nenhuma
excludente
de
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação do banco réu na
obrigação de indenizar a parte autora correntista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005816-35.2019.8.26.0533 -Voto no
7
pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
INDÉBITO
E
DOBRO
-
A
parte
autora
consumidora tem direito à restituição das quantias
pagas a título da tarifa "Tarifa Mensalidade Pacote
de Serviços", visto que a apropriação ilícita em tela
constituiu fato gerador de dano material, porquanto
implicou diminuição do patrimônio da parte autora,
sendo certo que aquele que recebe pagamento
indevido
deve
restituí-lo
para
impedir
o
enriquecimento indevido - Na espécie, não se
vislumbra a existência de prova de má-fé
do banco réu nos descontos indevidos de valores da
conta corrente da parte autora que justifique a
condenação na devolução em dobro Manutenção
da r. sentença na parte em que condenou a parte ré
a restituir o indébito à parte autora, no montante
correspondente às quantias pagas a título da
"Tarifa Mensalidade
Pacote
de
Serviços",
reformando-a para afastar a condenação na
devolução em dobro. DANO MORAL
A
apropriação ilícita de verba de caráter alimentar
para satisfação de débito de contrato bancário
constitui, por si só, fato ensejador de dano moral -
Indenização por dano moral, que se fixa na quantia
de R$3.135,00, com incidência de correção
monetária a partir da data deste julgamento.
Recursos providos, em parte.
(TJ-SP, Apelação no 1005259-91.2019.8.26.0066,
rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005816-35.2019.8.26.0533 -Voto no
8
Privado, j. 29.9.2020).
AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

Sentença de parcial procedência, declarando
inexigíveis os descontos realizados pela ré,
com restituição de forma simples, afastando os
demais pedidos Recurso do autor Pretensão em
condenação da ré em danos morais e restituição em
dobro
DANOS MORAIS - Impossibilidade -
Mera cobrança indevida, por si só, não configura
dano moral passível de indenização
Extratos
bancários que demonstram que a conta bancária,
em que ocorriam os descontos, não servia
exclusivamente para recebimento de aposentadoria
- Não houve comprovação de ofensa à honra ou
situação vexatória
Ausência de negativação -
Mero dissabor
RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
Ausência de comprovação da má-fé da empresa ré
Inaplicabilidade do artigo 42, parágrafo único, do
CDC - Precedente STJ Deixa-se de majorar os
honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase
recursal, a teor do artigo 85, §11 do CPC, por não
ter sido a parte autora condenada ao pagamento
desta verba em primeiro grau - Sentença mantida -
Recurso não provido.
(TJ-SP, apelação no 1001231-76.2019.8.26.0326,
rel. Des. Achile Alesina, 15a Câmara de Direito
Privado, j. 26.10.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005816-35.2019.8.26.0533 -Voto no
9

Assim, não demonstrada a legitimidade dos descontos
realizados na conta bancária da parte autora, de rigor a sua restituição, nos
moldes como decidido na r. sentença.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-
se provimento ao recurso. Em razão do ora decidido, os honorários
advocatícios devidos pela parte ré aos patronos da parte autora são majorados
para 50% de 15% do valor da condenação, sem alterar os honorários
advocatícios arbitrados em desfavor da parte autora na r. sentença.
Roberto Mac Cracken
Relator